Tribunal: TJDFT
Processo: 0734819-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Processo : 0734819-13.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 207268941 dos autos originários n. 0709030-55.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual da sentença dada na ação coletiva n. 0703100-61.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, na qual alegou ausência de direito da exequente à incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo Distrito Federal, em que alega a ausência de direito da exequente de incorporação da GASE, visto que exercia atividades administrativas entre o período que busca a implementação. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica Id 205649617, alegando que as atividades de assessoria pedagógica se assemelham ao cargo de pedagogo-orientador educacional, fazendo jus ao benefício. É o relatório. DECIDO. A controvérsia cinge-se acerca da correlação ou não entre a assessoria técnica, administrativa e pedagógica com o cargo de pedagogo-orientador educacional. Para solução da controvérsia, faz-se necessária a juntada da legislação aplicável à espécie, conforme Lei Distrital 5.105/13, in verbis: Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) IV – pedagogo-orientador educacional: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de orientação educacional; V – atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) Art. 22. Fazem jus ao recebimento da GASE os ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional: (...) III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, na forma das normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação; (...) A partir das Fichas Financeiras Id 197742028, percebe-se que a exequente exercia o cargo de pedagogo-orientador educacional. No mais, conforme documento de Id 204071378, pág. 26, a exequente exercia a função de assessoria técnica, administrativa e pedagógica. Note-se, portanto, que há reconhecimento da Administração Pública de que a exequente exercia atividade pedagógica, consistente no suporte técnico-pedagógico, motivo pelo qual faz jus à GASE descrita no artigo 22 da Lei Distrital 5.105/13. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar ao executado que cumpra integralmente a obrigação de fazer, incorporando a GASE referente ao período em que a exequente exercia a atividade de assessoria técnica, administrativa e pedagógica. Intime-se o Distrito Federal para cumprimento da presente Decisão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da multa já fixada. Intimem-se. Cumpra-se. (Grifos no original) O agravante assevera que a agravada não comprovou o fato constitutivo do seu direito, porquanto “foi omissa no tocante à respectiva determinação legal, haja vista que se quedou inerte em demonstrar o preenchimento dos requisitos do título executivo para fazer jus ao direito ora postulado, sobretudo no tocante ao desempenho das atribuições constantes do artigo 22 da Lei 5.105/2013 no período pleiteado”. Sustenta a inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial “se limitou a assegurar a percepção da gratificação aos servidores que comprovassem o desempenho das funções previstas no artigo 22 da Lei 5.105/2013 naqueles períodos não computados pela Administração Pública”. Afirma que a agravada não fazia jus ao recebimento da gratificação entre 14/04/1978 e 31/12/1987, pois, no período, estava incumbida apenas de atividades administrativas, essencialmente burocráticas, não abrangidas pelo escopo do art. 22 da Lei Distrital 5.105/2013. Salienta que, da leitura do art. 22 aludida lei distrital, “depreende-se que fazem jus à GASE tão somente os ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional, o qual não se confunde com o cargo ocupado pela parte exequente: Técnico em Assuntos Educacionais”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença da obrigação de fazer referente à incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE, cujo direito foi reconhecido na ação coletiva n. 0703100-61.2021.8.07.0018, na qual foi formado o título judicial executivo, conforme sentença contendo o seguinte dispositivo (id. 197742032 dos autos originários): Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: a) reconhecer aos Especialistas de Educação Básica e Especialistas de Educação integrantes do PECMP inativos, que exerceram atividades em instituições educacionais da rede pública de ensino do DISTRITO FEDERAL e nas instituições conveniadas em algum momento da carreira, até o término da vigência da Lei Distrital 4075/2007, o direito à incorporação da vantagem aos seus proventos à razão de 1,2% para cada ano de efetivo exercício dessa atividade; b) reconhecer aos Especialistas de Educação Básica e Especialistas de Educação integrantes do PECMP ativos, que exerceram atividades em instituições educacionais da rede pública de ensino do DISTRITO FEDERAL e nas instituições conveniadas em algum momento da carreira, até o término da vigência da Lei Distrital 4075/2007, o direito à incorporação da vantagem aos seus proventos, quando de sua aposentadoria, à razão de 1,2% para cada ano de efetivo exercício dessa atividade; c) reconhecer aos pedagogos-orientadores educacionais inativos que desempenharam suas atividades, em algum momento da carreira, até 13/11/2019, nas condições previstas no art. 22 da Lei Distrital 5105/2013, o direito à incorporação da GASE em seus proventos à razão de 1/25 do total da gratificação para cada ano de efetivo exercício; d) reconhecer aos pedagogos-orientadores educacionais ativos que desempenharam suas atividades, em algum momento da carreira, até 13/11/2019, nas condições previstas no art. 22 da Lei Distrital 5105/2013, o direito à incorporação da GASE em seus proventos, quando de sua aposentadoria, à razão de 1/25 do total da gratificação para cada ano de efetivo exercício; e e) condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar eventuais diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento ao direito à incorporação da GASE aos proventos dos servidores contida nos itens anteriores e que não tenham sido devidamente pagas, total ou parcialmente, observado o qüinqüênio prescricional, contado a partir do ajuizamento desta ação (14/5/2021). Essa sentença foi integralmente confirmada no julgamento de reexame necessário e apelações. Vejamos a ementa do julgado (id. 197742034 na origem): PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE SUPORTE EDUCACIONAL. DISCIPLINA NORMATIVA. INCORPORAÇÃO. INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia dos presentes autos consiste na aferição quanto ao direito de incorporação nos proventos de aposentadoria dos servidores representados pelo sindicado demandante da Gratificação de Suporte Educacional - GASE, nos termos das Leis Distritais 4.075/2007 e 5.105/2013. 2. Rejeita-se a prejudicial de mérito arguida no apelo. tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, como é o caso dos proventos de aposentadoria, a prescrição só atinge as prestações alcançadas pelo prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, não atingindo, portanto, o "fundo de direito". 3. A Gratificação de Suporte Educacional prevista para os professores do magistério público do Distrito Federal perpassa a análise de três diplomas legais, quais sejam, as Leis Distritais n° 3.318/2004, 4.075/2007 e 5.105/2013. 4. A instituição da GASE remonta à Lei Distrital n° 3.318/04, que impunha condições ao seu recebimento, eis que não seria concedida indistintamente a todos os servidores da Secretaria de Educação, nem mesmo a todos os ocupantes do magistério, senão àqueles submetidos, e enquanto havidos nesta condição, à carga horária mínima de quarenta horas semanais, que estivessem em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação e, ainda, que não exercessem outra atividade remunerada pública ou privada. 4.1. Como a norma instituidora não estabeleceu direito de incorporação da gratificação para os servidores aposentados antes de sua instituição, pretensões nesse sentido foram rejeitadas por esta Corte. 6. A Lei Distrital n° 4.075/2007 estendeu a gratificação para outros servidores, quais sejam, os especialistas que atuassem nas instituições conveniadas de ensino, bem assim admitiu a incorporação progressiva do valor referente à GASE, inclusive no que concerne ao tempo de exercício anterior, admitindo, portanto, e de modo expresso, sua incorporação também para efeito de benefício previdenciário anteriormente concedido. 7. A Lei 3.318/2004 havia previsto a gratificação de suporte educacional, porém, não admitiu a possibilidade de incorporação da vantagem aos proventos dos servidores aposentadores. 7.1. Isso, contudo, não impede que lei posterior determine sua incorporação por servidores em atividade, inclusive para efeito de aposentadoria, tampouco inviabiliza sua extensão aos servidores inativos que tenham, em atividade, cumprido os requisitos eleitos pela norma, tal como o fez a Lei Distrital n° 4.075/2007. 8. Já, a disciplina normativa da Lei Distrital n° 5.105/2013 modificou o escopo de abrangência da gratificação para novos servidores e outras atividades, mas, no que interessa a presente lide, não afastou o direito de incorporação, aplicando-se, expressamente, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à sua vigência. 9. Não se trata a GASE de gratificação funcional genérica devida, indistintamente, a todos os servidores da mesma categoria, senão apenas àqueles que, nos termos das leis instituidoras, exerceram as atividades disciplinadas e nas condições previstas. 9.1. Assim, ao deixar de exercer as atividades nos termos previstos pela norma, deixará também o servidor de perceber a gratificação, ainda que tenha se aposentado, restando apenas assegurada, por força mesma da norma instituidora, a incorporação dos percentuais previstos pelo legislador, seja em atividade, seja na inatividade. 10. Dispõe o §9°, do Art. 39, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 103/2019, que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". 10.1. Tratando-se de gratificação eminentemente temporária, porque devida enquanto preenchidos os requisitos normativos, à Gase se aplica a vedação prevista na norma constitucional. 10.2. Trata-se, com efeito, de disposição plenamente aplicável no âmbito das entidades federativas, sem que se afigure necessária a edição de qualquer outra norma legal. 11. O direito de incorporação, ao menos até o advento da novel emenda constitucional, decorreu de previsão normativa específica que, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, seria extensiva ao servidor na inatividade, não estando adstrita, portanto, em direito de equiparação entre ativos e inativos, mormente porque, como já destacado, trata-se de gratificação temporária e com requisitos de concessão expressamente previstos nas normas instituidoras. 12. Negado provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação. (Acórdão 1663245, 0703100-61.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 8/2/2023, publicado no PJe: 4/3/2023) Destarte, para fins de incorporação da GASE, cumpre verificar se a exequente ocupou cargo e exerceu atividades que lhe assegurem esse benefício buscado. Para isso, cabe examinar se foram preenchidos os requisitos das Leis Distritais n. 4.075/2007 e n. 5.105/2013. Com efeito, a Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE foi instituída no art. 21, inc. VI, e § 5o, da Lei Distrital n. 4.075/2007, nos seguintes termos: Art. 21. Os vencimentos dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, bem como os dos integrantes do PECMP, serão compostos das seguintes parcelas: [...] VI – Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE, a ser calculada no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento correspondente à etapa e ao nível de Educação Básica ou PECMP em que se encontra posicionado; [...] § 5o A Gratificação de Atividade de Suporte Educacional, de que trata o inciso VI do caput deste artigo, observará as seguintes condições: I – será concedida aos ocupantes dos cargos de Especialista de Educação Básica e Especialista de Educação integrantes do PECPM que se encontrem atuando nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal e nas instituições conveniadas; (Grifado) II – o Especialista de Educação Básica que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito à incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, do percentual de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Suporte Educacional, até o limite de 30% (trinta por cento); III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar no cargo de Especialista de Educação Básica ou Especialista em Educação que compõem o PECMP e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão; IV – a Gratificação de Atividade de Suporte Educacional poderá ser percebida cumulativamente com outras gratificações vinculadas ao cargo efetivo. Portanto, conforme destacado na sentença coletiva (id. 197742032 – p. 8 na origem), a GASE possui as seguintes características: “a) destinada aos ocupantes dos cargos de Especialista de Educação Básica e Especialista de Educação integrantes do PECMP (Plano Especial de Cargos da Carreira Magistério Público do Distrito Federal); b) requisito: exercício das atividades nas instituições educacionais da rede pública de ensino do DISTRITO FEDERAL e nas instituições conveniadas; e c) valor: 30% sobre o vencimento correspondente à etapa e ao nível de Educação Básica ou PECMP em que se encontra posicionado o servidor”. (Grifos adicionados) A Lei Distrital n. 4.075/2007 foi revogada pela Lei Distrital n. 5.105/2013, que reestruturou novamente a carreira Magistério Público do Distrito Federal e, na redação originária, manteve a previsão de pagamento da GASE em seu art. 17, inc. VI. Vejamos a redação: Art. 17. Os vencimentos dos cargos de professor de educação básica e de pedagogo-orientador educacional da carreira magistério Público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: [...] VI – Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE, calculada no percentual de trinta por cento do vencimento básico do padrão e da etapa em que o servidor esteja posicionado; (Inciso Revogado(a) pelo(a) Lei 7316 de 04/09/2023) O art. 22 da Lei Distrital 5.105/2013 traz os requisitos para que o servidor faça jus ao recebimento da GASE: Art. 22. Fazem jus ao recebimento da GASE os ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal ou de formação continuada na Secretaria de Estado de Educação; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, na forma das normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação; IV – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; V – afastados para o exercício de mandato classista. No caso, a agravada busca a incorporação da GASE a seus proventos de aposentadoria no período de 14/04/1978 a 31/12/1987, por ter trabalhado em atividades elencadas no art. 22, III, da Lei Distrital n. 5.105/2013. O Distrito Federal impugna o pedido, sob dois fundamentos: (i) “a exequente estava incumbida, no período, apenas de atividades administrativas, essencialmente burocráticas, as quais não se encontram abrangidas pelo escopo do artigo 22 da Lei 5.105/2013”; e (ii) “fazem jus à GASE tão somente os ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional, o qual não se confunde com o cargo ocupado pela parte exequente: Técnico em Assuntos Educacionais”. Não lhe assiste razão, no entanto. Quanto ao cargo, infere-se que, ao reestruturar a carreira Magistério Público do Distrito Federal, o art. 3o da Lei Distrital n. 4.075/2007 inseriu da estrutura da referida carreira os seguintes cargos: de Professor de Educação Básica (inc. I) e de Especialista de Educação Básica (inc. II). Depois, com a reestruturação da carreira magistério público ocorrida em 2013, pela Lei Distrital 5.105/2013, percebe-se que o cargo de Especialista de Educação Básica foi transformado em pedagogo-orientador educacional. Nesse sentido, dispõe o art. 3o: Art. 3o A carreira magistério Público é composta pelos seguintes cargos: I – professor de educação básica; II – pedagogo-orientador educacional. (Grifado) § 1o As atribuições dos cargos de que trata este artigo são definidas em ato conjunto da Secretaria de Estado de Administração Pública e da Secretaria de Estado de Educação. § 2o Os cargos de professor de educação básica e de pedagogo-orientador educacional organizam-se em padrões, etapas e vencimentos, na forma da tabela definida nos Anexos II, III, IV, V, VI e VII, observados os regimes de trabalho, a habilitação do servidor e as datas de vigência nelas especificadas. Os documentos anexados dão conta de que a agravada ingressou na carreira Magistério Público do Distrito Federal no cargo de Especialista de Educação 40h (id. 197742029 – p. 6/7 na origem) e, no decorrer da carreira, passou a exercer o cargo de pedagogo-orientador educacional (ids. 197742027 e 197742028 na origem), comprovando, portanto, o requisito legal do cargo para fins do benefício buscado. Em relação ao exercício de atividades pedagógicas, a declaração de atuação emitida pela Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho (id. 204071378 – p. 26 na origem) demonstra que, no período de 14/04/1978 a 31/01/1989, a agravada exerceu a atividade de assessoria técnica, administrativa e pedagógica. Embora dentre as atividades exercidas pela agravada insira-se a administrativa, não cabe a interpretação restritiva da norma, como quer o Distrito Federal, para desconsiderar a atividade pedagógica também exercida concomitantemente, pois a lei não dispõe que deveria ser exclusivo o exercício da atividade pedagógica. Portanto, preenchidos os requisitos do art. 22, III, da Lei Distrital 5.105/2013, a incorporação da GASE é medida impositiva, em cumprimento ao título judicial formado na ação coletiva (autos n. 0703100-61.2021.8.07.0018). Nesse contexto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator